Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702493-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCILIO FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ILDA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferido em parte o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a transferir a agravante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou, na sua falta, na rede particular, de acordo com os critérios de prioridade clínica da Secretaria de Saúde. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a urgência do caso está baseada no risco de morte e no quadro grave do paciente. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para fixar prazo para compelir o Distrito Federal a transferir e disponibilizar leito de UTI com suporte que atenda às necessidades da paciente em hospital da rede pública ou privada. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. Importa consignar que o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou a Recomendação - CEDS 01/2021, de modo a prestigiar todos os pacientes listados pelo CRIH, e visando a não favorecer uns em detrimento dos outros, que podem, inclusive, apresentar quadro ainda mais grave. Confira-se: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Ainda que tal recomendação tenha sido emitida no contexto da pandemia de COVID-19, suas premissas se mantém válidas, sobretudo porque se mantém a insuficiência de leitos para todos aqueles que necessitam. Para além, segundo o último relatório médico juntado aos autos, ID 65092678, do dia 09/10/2024, o paciente encontra-se internado em leito ambulatorial, em isolamento, no Hospital de Luziânia, sendo solicitado pela médica assistente, naquele mesmo dia, o retorno à UTI do mesmo hospital. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões e colha-se a manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora